Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-18.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002136-18.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ALVORADA S.A.

Advogado(s)
:
RENAN SCAPIM ARCARO, JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM registrado(a) civilmente como EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM

AGRAVADO: CONSTRUTORA SUMARE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
SERGIO BARRETO COUTINHO, DANIEL FRANCIS STRAND

**

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXEQUENDA. LIQUIDAÇÃO.
QUANTUM DEBEATUR
. APURAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. OFENSA. RECONHECIMENTO. IMPERATIVIDADE. DECISÃO. REFORMA.

I – Comprovado que o Banco Alvorada S/A sucedeu o Banco Baneb, tem o Recorrente legitimidade
ad causam
a justificar a interposição do agravo de instrumento.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Deve ser conhecido o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
PRELIMINAR REJEITADA
.

III – Para a apuração do
quantum debeatur
da sentença ilíquida impõe-se a realização de perícia, devendo o
expert
obedecer estritamente aos parâmetros nela fixados, em respeito ao princípio da imutabilidade da coisa julgada material.

IV – Evidenciado que, ao proceder a revisão dos contratos de mútuo, o perito judicial não computou os juros remuneratórios nos percentuais contratados, conforme ordem contida na sentença exequenda, impositivo é o reconhecimento da ofensa à coisa julgada e, por consequência, a realização de nova perícia.

RECURSO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8002136-18.2020.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
o BANCO ALVORADA S.A. e como
Agravados
a CONSTRUTORA SUMARÉ LTDA E OUTROS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA